Tribunal: CARF
Processo: 11080.720596/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720596/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.131 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO OMAR ROQUE GLEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
A alegação de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual que
importe a redução do valor do imposto devido não pode ser aceita sem a
existência de provas ou de indícios inequívocos da ocorrência do erro alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720596/2012-83
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720596/2012-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida inicialmente, em 05/09/2011, a
notificação de lançamento de fls. 33/36, por meio da qual se apurou a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos de TAP Manutenção e Engenharia
Brasil S/A, CNPJ n° 04.775.827/0001-28, no valor de R$ 18.588,46, com IRRF de
R$ 38,42.
O contribuinte apresentou, em 27/10/2011, a Solicitação de Retificação de Lançamento
– SRL de fl. 6, na qual alegou que informou indevidamente na DIRPF 2008
rendimentos recebidos de pessoa física e que, além disso, informou incorretamente a
Previdência Oficial na coluna “Exterior”.
Em 06/12/2011, a SRL foi deferida parcialmente (fl. 4), tendo sido emitida, no mesmo
dia, a notificação de lançamento de fls. 7/10, na qual se manteve a omissão de
rendimentos recebidos da fonte pagadora de CNPJ n° 04.775.827/0001-28, no valor de
R$ 18.588,46, com IRRF de R$ 38,42, mas, conforme se constata à fl. 9, se reconheceu
ao contribuinte o direito de deduzir a contribuição previdenciária oficial de R$ 1.930,66
incidente sobre os rendimentos omitidos. Nesse mesmo demonstrativo, no campo
“2) Omissão de Rendimentos Apurada”, consta o valor de R$ 17.316,46. A diferença
entre os valores de R$ 18.588,46 e R$ 17.316,46 é igual a R$ 1.272,00, o que significa
que a fiscalização acolheu a alegação do contribuinte de que essa importância foi
indevidamente lançada na coluna “Exterior” da ficha “Rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular” (fl. 24).
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 23/12/2011 (fl. 28), o contribuinte apresentou, em
17/01//2012, a impugnação de fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3/21, abaixo
resumida.
O impugnante informa que não recebeu os rendimentos recebidos de pessoa física
informados na DIRPF 2009, os quais foram declarados por erro do contador. Desta
forma, pretende retificar a declaração, com o fim de excluir esses rendimentos, e de
incluir os valores recebidos de pessoa jurídica.
Solicita, assim, que seja cancelada a declaração entregue e que ela seja trocada pela
minuta de declaração retificadora que anexa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720596/2012-83

A alegação de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual que importe a
redução do valor do imposto devido não pode ser aceita sem a existência de provas ou
de indícios inequívocos da ocorrência do erro alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
O impugnante não contesta que recebeu da pessoa jurídica de CNPJ n°
04.775.827/0001-28, os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720596/2012-83

R$ 18.588,46, com IRRF de R$ 38,42. Solicita, no entanto, a exclusão dos valores
declarados como recebidos de pessoa física, sob a alegação de que houve erro no
preenchimento da declaração.
Observo, no entanto, que ele não apresentou nenhuma prova de que tenha
realmente cometido o erro alegado. Para que sua alegação pudesse ser aceita, seria
necessário que demonstrasse, mediante comprovação documental, como são
compostos os valores mensais dos rendimentos declarados (fl. 24). Isso porque esses
valores não guardam nenhuma correlação com os informados na DIRF pela fonte
pagadora (fl. 51).
Registre-se, ainda, que o simples fato de os rendimentos declarados como
recebidos de pessoa física terem valor superior ao dos recebidos da pessoa jurídica não
significa que estes estejam incluídos naqueles.
Caso realmente tivesse o contribuinte cometido o erro alegado, caberia a ele ter
procedido à retificação da declaração de ajuste anual de forma espontânea, antes da
notificação do lançamento, nos termos do art. 147 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos meus)
(...)
Saliente-se que, mesmo para a retificação por iniciativa do próprio contribuinte,
exige a lei que ele possua provas do erro alegado. Tais provas, evidentemente, são
igualmente necessárias quando se solicita a retificação de ofício.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original